Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-77.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1005011-77.2018.8.11.0002
Recorrente: AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA
Recorrido: JOAQUIM FERREIRA RAMOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA (id 50954489) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47704973):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA OBJETO DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO - - SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL SEM A ANUÊNCIA DO LOCADOR – REQUISITOS PARA A RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA NÃO PREENCHIDOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial demarca o arcabouço da sentença, que não pode se afastar dos limites delineados pela causa de pedir e pelo pedido, de modo que não se conhece de causa de pedir não aventada na inicial, mormente porque não foi objeto do contraditório ou mesmo de análise pela sentença recorrida, logo constitui inovação recursal. O art. 71 da Lei 8.245/91 impõe ao apelante/locatário o ônus da prova do exato cumprimento do contrato em curso, para a prorrogação ou renovação do contrato, situação não comprovada nestes autos, porquanto o descumprimento do contrato de locação restou consubstanciado na sublocação do imóvel de forma não autorizada no contrato e sem autorização do locador. Os honorários advocatícios comportam majoração em grau de recurso (art. 85, § 11o do Código de Processo Civil).” (TJMT, RAC 1005011-77.2018.8.11.0002, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão deve ser reformado, elencando que:
“(...)Contudo, inconformada o v. Acordão supra, tem-se necessária a convergência/pacificação quanto a aplicação do art. 141/CPC (inovação recursal) em relação ao reclamado fundo de comércio (art. 51, Lei 8.245/1991), bem como quanto descumprimento contratual dada a cessão vedada no contrato originário (arts. 13 e 71, Lei 8.245/1991).”
Diz que o artigo 141 do CPC C/C artigo 51 da Lei n. 8.245/1991 foram afrontados, uma vez que “se está diante de uma AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL proposta com arrimo no art. 51 da Lei de Locações que, tem por fundamento implícito, a própria proteção de fundo de comércio, cujo escopo é de pacificado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça”, não havendo falar em inovação recursal.
Sustenta que houve negativa de vigência dos artigos 13 e 71 da Lei n. 8.245/91, uma vez que é válida a cláusula de cessão do contrato e cumprimento contratual.
Assevera que existe dissídio jurisprudencial, apontando que existem julgados do STJ em sentido oposto aos fundamentos do aresto recorrido.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)A concessão do efeito suspensivo é essencial, uma vez que o Recorrido poderá, a qualquer momento, manejar a execução provisória, a qual se prestará ao despejo da Recorrente o que, como explicado alhures, causará demasiado prejuízo não só a esta, mas como a coletividade que poderá ficar sem sinal de telefonia de celular.
Continuando os esclarecimentos quanto à necessidade de que o recurso seja recebido em ambos os efeitos, quais sejam, devolutivo e suspensivo, ressalte-se a presença do fumus boni iuris e lança-se mão vez mais da informação de que o contrato é integralmente cumprido, há autorizações expressas, sobretudo da ANATEL para funcionamento do empreendimento. Além do que, como se demonstrará nos autos, a Recorrente preencheu TODOS os requisitos legais para ver seu contrato de locação renovado.
Logo, é necessária a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, suspendendo-se a decisão recorrido até o pronunciamento definitivo do E. Tribunal, face de possibilidade de risco de lesão grave ou irreparável.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 51143492 e 51245486.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo ante um eventual cumprimento de sentença que poderia despejar a Recorrente do imóvel.
Entretanto, é sabido que não é possível iniciar o cumprimento provisório de sentença quando as medidas tomadas foram de difícil ou incerta reparação, como no caso de retirar uma torre telefônica do terreno alugado.
Mas inexiste qualquer indício de que tal medida tenha sido tomada pela parte Recorrida, motivo pelo qual não há falar em perigo da demora.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Em relação a probabilidade do direito, verifica-se que a parte Recorrente busca a rediscussão de cláusulas contratuais que vedam a sublocação, atraindo o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ, impedindo a admissão positiva do recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi